Tribunal: TJMT
Processo: 1085782-98.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085782-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Sistemas de cotas - Lei 10.558/2002, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (RECORRENTE), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1085782-98.2025.8.11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
TATYANNE NEVES BALDUINO
.

Recorridos:
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07
/2026.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA PARDA. CRITÉRIOS RESTRITIVOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação ajuizada por candidata excluída da lista de cotistas do concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES nº 74/2024, após procedimento de heteroidentificação conduzido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), visando à anulação do ato administrativo e à sua reintegração à lista de concorrentes às vagas reservadas às pessoas negras (pretas e pardas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão da comissão de heteroidentificação observou os parâmetros legais, constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis à aferição fenotípica de candidatos autodeclarados pardos; e (ii) estabelecer se, diante da insuficiência da fundamentação adotada e da existência de dúvida razoável quanto ao enquadramento racial da candidata, deve prevalecer a autodeclaração, nos termos da orientação firmada pelo STF na ADC 41.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A política de cotas raciais possui fundamento nos princípios constitucionais da igualdade material e do combate à discriminação racial, sendo legítima a utilização da heteroidentificação como mecanismo complementar de controle da autodeclaração, conforme reconhecido pelo STF na ADC 41.

A população negra, para fins de ações afirmativas, compreende as pessoas autodeclaradas pretas e pardas, segundo a classificação adotada pelo IBGE e incorporada pelo Estatuto da Igualdade Racial.

A heteroidentificação deve observar critérios compatíveis com a realidade fenotípica da população brasileira, especialmente da população parda, cuja principal característica é a miscigenação.

A comissão de heteroidentificação adota fundamentação excessivamente restritiva ao exigir características negroides marcantes, baseando o indeferimento em elementos como tom de pele claro, lábios finos, nariz fino e cabelos não crespos.

A exigência de traços fenotípicos intensos não se harmoniza com a concepção legal e social da população parda, podendo restringir indevidamente o alcance da política pública afirmativa.

As fotografias e documentos juntados aos autos demonstram que a recorrente já foi reconhecida como pessoa parda em outro procedimento de heteroidentificação, circunstância que enfraquece a conclusão adotada pela banca examinadora.

A existência de reconhecimento anterior da condição racial da candidata evidencia, ao menos, dúvida razoável quanto à sua classificação fenotípica.

Conforme orientação expressa do STF na ADC 41, diante de dúvida razoável acerca do fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração racial.

O controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade, da motivação e da observância dos parâmetros constitucionais do ato administrativo, não implicando substituição do juízo técnico da banca examinadora, em consonância com o Tema 485 do STF.

A insuficiência da fundamentação e a existência de dúvida razoável acerca do enquadramento racial da candidata tornam ilegítima sua exclusão da lista de cotistas, impondo a anulação do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A heteroidentificação deve observar critérios compatíveis com a diversidade fenotípica da população parda brasileira, vedada a exigência de características negroides marcantes como requisito para acesso às políticas afirmativas.

A decisão administrativa que afasta a autodeclaração racial deve apresentar fundamentação suficiente, coerente e compatível com os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis.

O reconhecimento anterior da condição de pessoa parda em procedimento de heteroidentificação constitui elemento apto a evidenciar dúvida razoável quanto ao enquadramento fenotípico do candidato.

Em caso de dúvida razoável acerca da identidade fenotípica, deve prevalecer a autodeclaração racial, nos termos da ADC 41.

O controle judicial da heteroidentificação é admissível para aferir a legalidade e a motivação do ato administrativo, sem substituição do juízo técnico da comissão examinadora.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3º, IV, e 5º, caput; Lei nº 12.990/2014; Lei nº 12.288/2010, art. 1º, parágrafo único, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017; STF, Tema 485 da Repercussão Geral; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1057564-37.2025.8.11.0041, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 28.04.2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1034581-67.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, 2ª Turma Recursal, j. 10.03.2026.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação, sob o fundamento de que a comissão de heteroidentificação agiu dentro da legalidade e que o Poder Judiciário não poderia substituir o juízo técnico da comissão (Tema 485/STF).

Em suas razões recursais, a autora pugna pela reforma integral da sentença, reiterando que a análise da banca desvirtua o conceito do IBGE sobre a população parda e que, consoante o entendimento do STF na ADC 41, havendo dúvida razoável, deve prevalecer a autodeclaração.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção do julgado, invocando a independência da banca examinadora e a vinculação ao edital.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia consiste em verificar a legalidade do ato da Fundação Getúlio Vargas (FGV) que, no procedimento de heteroidentificação do concurso regido pelo Edital nº 74/2024, excluiu a recorrente da lista de cotistas por entender que ela não possui características fenotípicas compatíveis com a população negra/parda.

A política de cotas raciais possui fundamento nos princípios constitucionais da igualdade material e do combate à discriminação racial, sendo regulamentada pela Lei nº 12.990/2014. Por sua vez, o art. 1º, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial) define a população negra como o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, conforme a classificação adotada pelo IBGE.

Ao apreciar a matéria na ADC 41, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do sistema de heteroidentificação como mecanismo complementar de controle da autodeclaração racial, destinado a coibir fraudes e assegurar a efetividade da política pública afirmativa. Todavia, a Corte Suprema também estabeleceu importante baliza interpretativa ao consignar que, diante de dúvida razoável acerca da identidade fenotípica do candidato, deve prevalecer a autodeclaração racial:

"Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial."

Na mesma oportunidade, o STF advertiu que a política de cotas pode ser desvirtuada não apenas por candidatos que indevidamente se autodeclaram negros para obter vantagem no certame, mas também pela própria Administração Pública, quando adota critérios excessivamente restritivos capazes de reduzir indevidamente o alcance da ação afirmativa.

Em consonância com essa orientação, a jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado vem reconhecendo que a heteroidentificação deve ser realizada mediante critérios objetivos, transparentes e compatíveis com a realidade fenotípica da população brasileira, especialmente da população parda, cuja principal característica é justamente a miscigenação. Nesse sentido:

“Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO EM CASO DE DÚVIDA RAZOÁVEL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO NA LISTA DE COTISTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de candidata excluída de concurso público (Edital TJMT/PRES nº 74/2024) após procedimento de heteroidentificação, no qual não foi reconhecida como pessoa parda, visando à anulação do ato administrativo e à sua reintegração na lista de cotistas para o cargo de Técnico Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de critérios objetivos no edital para avaliação fenotípica compromete a legalidade do procedimento de heteroidentificação; (ii) estabelecer se a decisão da comissão foi suficientemente motivada e compatível com a legislação aplicável; (iii) determinar se, diante de dúvida razoável quanto ao fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital não estabelece critérios objetivos para a aferição fenotípica, o que compromete a transparência do procedimento e dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. A decisão da comissão de heteroidentificação apresenta motivação insuficiente e adota critérios restritivos ao exigir traços típicos de “pessoa negra”, desconsiderando a diversidade fenotípica da população parda reconhecida pela legislação.

5. A categoria “parda” integra a população negra brasileira, nos termos da Lei nº 12.288/2010, não podendo ser equiparada exclusivamente a características mais marcantes do fenótipo preto.

6. O conjunto probatório, especialmente registros fotográficos apresentados, demonstra compatibilidade das características fenotípicas da candidata com o conceito social de pessoa parda.

7. A heteroidentificação deve observar o critério fenotípico com correspondência à realidade fática, e, conforme orientação do STF na ADC 41, em caso de dúvida razoável, deve prevalecer a autodeclaração.

8. A existência de vícios procedimentais e de fundamentação no ato administrativo autoriza o controle jurisdicional, sem substituição do juízo técnico da banca examinadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de critérios objetivos no edital para heteroidentificação viola a transparência e compromete o contraditório e a ampla defesa. 2. A decisão administrativa que indefere autodeclaração racial deve ser devidamente motivada e compatível com a diversidade fenotípica reconhecida em lei. 3. Em caso de dúvida razoável quanto ao fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração do candidato. 4. A identificação de vícios procedimentais autoriza a anulação do ato administrativo e a reintegração do candidato à lista de cotistas.
”

(N.U 1057564-37.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO (PARDO). CONTRADIÇÃO ADMINISTRATIVA EM CERTAMES COETÂNEOS PELA MESMA INSTITUIÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE QUANTO À DIVERGÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE E COERÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente ação ordinária proposta para anular ato administrativo que indeferiu a autodeclaração do autor como pardo e o excluiu da lista de candidatos cotistas no Concurso do Poder Judiciário de Mato Grosso (Edital nº 01/2024), cargo de Analista Judiciário.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da autodeclaração racial, após heteroidentificação, é legal e suficientemente motivado diante de decisão anterior e recente, proferida pela própria Comissão Permanente do TJMT em certame diverso, reconhecendo o candidato como pardo; e (ii) saber se, configurada dúvida razoável sobre o fenótipo e ausentes indícios de má-fé, deve prevalecer a autodeclaração, nos termos da orientação firmada na ADC 41.

III. Razões de decidir

A política de cotas raciais, reputada constitucional na ADC 41, admite heteroidentificação como mecanismo subsidiário, voltado a aferir características fenotípicas socialmente perceptíveis, sem deslocar a finalidade antidiscriminatória da ação afirmativa.

A existência de reconhecimento formal recente da condição de pardo em outros procedimentos de heteroidentificação — sobretudo quando emanado da própria Comissão Permanente do TJMT — introduz elemento objetivo de incoerência institucional, que fragiliza a estabilidade decisória e reclama exame de juridicidade quanto à consistência do agir administrativo.

A invocação genérica da autonomia de concursos não legitima, por si, conclusões contraditórias da mesma instituição sobre o mesmo candidato em curto lapso temporal, sem indicação de alteração fenotípica relevante ou justificativa metodológica idônea.

A motivação que apenas enumera traços fenotípicos (tom de pele claro, nariz alongado, lábios finos e cabelos não crespos), embora aparente individualização, não enfrenta o dado decisivo da divergência com avaliação anterior da mesma entidade, comprometendo a racionalidade, a coerência e a controlabilidade do ato.

Diante da contradição administrativa e da dúvida razoável sobre o fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração, inexistindo elementos de fraude ou má-fé, sendo legítimo o controle judicial para restaurar a legalidade e a segurança jurídica, sem substituição do juízo técnico por juízo discricionário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente para declarar a nulidade do ato que indeferiu a autodeclaração do recorrente e determinar sua reinclusão na lista de candidatos habilitados às vagas reservadas a negros/pardos, assegurada a participação nas demais fases do certame nessa condição. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento: “
1. A contradição recente e injustificada, no âmbito da mesma instituição, entre decisões de heteroidentificação relativas ao mesmo candidato configura vício de coerência e reforça a dúvida razoável, legitimando o controle judicial de legalidade. 2. Em havendo dúvida razoável quanto ao fenótipo e ausentes indícios de má-fé, deve prevalecer a autodeclaração do candidato, à luz da orientação firmada na ADC 41.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41; TJMT, N.U 1015286-44.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, 1ª Turma Recursal, j. 04.12.2025; TJMT, N.U 1025000-31.2025.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.09.2025.”

(N.U 1034581-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 14/03/2026)

No caso concreto, embora o item 7.7.4 do edital determine a utilização do critério fenotípico, verifica-se que a decisão da comissão foi fundamentada em critérios excessivamente restritivos. A recorrente foi excluída sob o argumento de que possui
"tom de pele claro, lábios finos, nariz fino e cabelos não crespos",
concluindo-se pela ausência de características negroides marcantes.

Entretanto, tal fundamentação não se mostra compatível com a própria concepção legal e social da população parda brasileira. A miscigenação que caracteriza essa categoria não autoriza a exigência de traços fenotípicos intensos ou marcantes como condição para acesso à política afirmativa.

Além disso, a recorrente juntou aos autos fotografias e documentação demonstrando que já foi reconhecida como pessoa parda em procedimento de heteroidentificação realizado em outro certame público. Esses elementos enfraquecem a conclusão adotada pela banca examinadora e evidenciam, no mínimo, a existência de dúvida razoável quanto à classificação fenotípica da candidata.

Diante desse cenário, impõe-se a aplicação da diretriz fixada pelo STF na ADC 41, segundo a qual, em situações de dúvida razoável, deve prevalecer a autodeclaração racial.

Ressalte-se que a presente decisão não implica substituição do juízo técnico da banca examinadora, hipótese vedada pelo Tema 485 do STF. O controle jurisdicional exercido limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, especialmente quanto à sua motivação e à observância dos parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis.

Constatada a insuficiência da fundamentação adotada e a existência de dúvida razoável acerca do enquadramento racial da candidata, revela-se ilegítima sua exclusão da lista de cotistas.

Dessa forma, o ato administrativo impugnado deve ser anulado, assegurando-se à recorrente o retorno à lista de candidatos concorrentes às vagas reservadas às pessoas negras (pretas e pardas).

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para JULGAR PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, nos seguintes termos:
declaro
a nulidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da recorrente e
determino
a reintegração da recorrente à lista de candidatos concorrentes às vagas reservadas aos negros (pretos e pardos) para os cargos de Técnico Judiciário (Inscrição 735000580) e Oficial de Justiça (Inscrição 735010902) do certame regido pelo Edital TJMT/PRES nº 74/2024, respeitando-se a sua pontuação original e garantindo-lhe o regular prosseguimento e eventual nomeação nas demais etapas do concurso.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do resultado do julgamento, nos termos do
art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.
.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026